Tribunal: TJPA
Processo: 0801023-96.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801023-96.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, extrai-se do aresto impugnado que haveria solidariedade entre o Município de Marabá e o ente embargante, dada a complexidade do tratamento. Assim, não há que se falar em direcionamento, tampouco em ressarcimento, uma vez que ambos os entes possuem atribuições igualitárias na espécie. Desse modo, percebe-se que houve a observância da regra de repartição de competências estipulada no julgamento do Tema 793/STF.

4.

Por sua vez, a informação trazida pelo embargado quanto à existência da Portaria Conjunta nº 4º, de 23/2/2001, do Ministério da Saúde, que instituiu o procedimento de litotripsia extracorpórea no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a sua caracterização como procedimento de alta complexidade, na forma de seus artigos 5º e 6º, ratifica a atribuição do ente embargante conforme estabelecido no julgado guerreado, dado que a obrigação decorre do artigo 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

5.

Na espécie, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

6.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11 (onze) aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão inserido no id. 17277831, págs. 1/6, que negou provimento à apelação por si interposta nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, CONSIDERANDOSE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DELIMITADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO NO TEMA 793. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal do relator que negou provimento à apelação interposta pelo agravante nos autos da Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público em desfavor do recorrente e do Município de Marabá, confirmando a sentença que o compeliu a promover a regularização do procedimento denominado litrotripsia extracorporea em favor de pacientes cadastrados junto ao ente local.

2. Restou consignado na decisão impugnada que o procedimento vindicado pelo agravado é de responsabilidade solidária de ambos os entes, considerando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 793. Assim, tanto o recorrente, quanto o Município de Marabá seriam obrigados a fornecerem o tratamento vindicado, de tal sorte que não há que se falar que o julgado não assentou a responsabilidade do ente local.

3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 17765385, págs. 1/4), relata o embargante que a decisão ao norte mencionada negou provimento ao agravo interno interposto em face de sentença que o compeliu a proceder a regularização do procedimento denominado litropsia extracorpórea em favor de pacientes cadastrados.

Diz o recorrente que o pronunciamento hostilizado consignou que o procedimento vindicado é de responsabilidade solidária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 793.

Frisa que houve omissão do aresto quanto ao direcionamento da obrigação, bem como do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Argumenta o recorrente que em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso, deve haver a responsabilização de cada ente federado na forma da Lei nº 8080/90, ressaltando que a sua atribuição é descentralizar os serviços de saúde para os Municípios.

Ao final, postula o embargante o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, reformando-se o aresto impugnado com o saneamento da omissão quanto ao direcionamento da obrigação.

Em suas contrarrazões (id. 17781580, págs. 1/3), o embargado discorre que em conformidade com a Portaria nº 373/2002, que instituiu a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS), compete ao gestor estadual a organização de serviços de saúde de alta complexidade.

Expõe, ainda, que o procedimento de litropsia extracorpórea foi incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS) por intermédio da Portaria Conjunta nº 4, de 23 de fevereiro de 2001, sendo considerado como de alta complexidade em seu artigo 6º, de modo que exsurge a responsabilidade do embargante para a oferta do tratamento.

Requereu, por fim, o não provimento do recurso.

E o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, extrai-se do aresto impugnado que haveria solidariedade entre o Município de Marabá e o ente embargante, dada a complexidade do tratamento. Assim, não há que se falar em direcionamento, tampouco em ressarcimento, uma vez que ambos os entes possuem atribuições igualitárias na espécie. Desse modo, percebe-se que houve a observância da regra de repartição de competências estipulada no julgamento do Tema 793/STF.

Por sua vez, a informação trazida pelo embargado quanto à existência da Portaria Conjunta nº 4º, de 23/2/2001, do Ministério da Saúde, que instituiu o procedimento de litotripsia extracorpórea no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a sua caracterização como procedimento de alta complexidade, na forma de seus artigos 5º e 6º, ratifica a atribuição do ente embargante conforme estabelecido no julgado guerreado, dado que a obrigação decorre do artigo 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

A Portaria Conjunta nº 4/2001 do Ministério da Saúde foi instituída nestes termos:

Art. 5º Alterar a descrição do procedimento de código 19.083.01-7, na forma abaixo discriminada: 19.083.01-7 LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA POR ONDA DE CHOQUE (LECO) -1 (um) procedimentos equivale a 700 impulsos – máximo 2800 p/mês.

Art .6º Incluir no Sistema de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo – APAC-SIA, os procedimentos descritos nos artigos. 4º e 5º (grifei)

Os dispositivos acima mencionados, por sua vez, possuem o seguinte teor:

Lei nº 8.080/90

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;

Na espécie, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/03/2024